Tribunal: TJSP
Processo: 1005202-67.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Ação indenizatória. Danos materiais e morais. Extravio de bagagem. 1. Ressarcimentos dos itens declarados como constantes na bagagem extraviada, correspondentes a uma viagem internacional de negócio, inexistindo excesso ou anormalidade. Gastos não declarados no momento oportuno e nem comprovados não estão sujeitos a ressarcimento. Pedido de danos materiais parcialmente procedente. 2. Danos morais

Ementa:
Ação indenizatória. Danos materiais e morais. Extravio de bagagem. 1. Ressarcimentos dos itens declarados como constantes na bagagem extraviada, correspondentes a uma viagem internacional de negócio, inexistindo excesso ou anormalidade. Gastos não declarados no momento oportuno e nem comprovados não estão sujeitos a ressarcimento. Pedido de danos materiais parcialmente procedente. 2. Danos morais configurados, ante os elementos fáticos demonstrados nos autos. 3. Considerando se tratar de extravio de bagagem em viagem internacional, bem como se pautando nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais, arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), deve ser mantido. 4. A condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 do C. STJ). R. sentença parcialmente reformada nesse capítulo.
Recurso de apelação do autor parcialmente provido.
Recurso de apelação do réu não provido.